Tribunal: TJMT
Processo: 1007692-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007692-07.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY BENEVIDES DA SILVA - CPF: 710.100.411-34 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CRBS S/A - CNPJ: 56.228.356/0084-69 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. BAIXA DE CHEQUES NO CCF. ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO. ÔNUS DO EMITENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, por entender satisfeita a obrigação da executada. O recorrente sustenta que a baixa dos cheques protestados e a retirada de seu nome do CCF não se efetivaram, pois o Banco Sicredi condicionou o procedimento à apresentação de certidão negativa de protesto ou ordem judicial, documentos não providenciados pela ré. Requer a determinação de entrega integral da documentação ou a expedição de ordem judicial ao banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a executada cumpriu integralmente a obrigação imposta no título judicial ao apresentar apenas carta de anuência; (ii) estabelecer se cabe à credora/executada ou ao emitente dos cheques sem fundos a providência da certidão negativa de protesto para viabilizar a baixa no CCF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A carta de anuência com firma reconhecida constitui documento suficiente para comprovar a quitação do débito e viabilizar a baixa no cadastro, cabendo ao emitente do cheque providenciar a certidão cartorária exigida pelo banco sacado.

4.

A obrigação judicial limitou-se à declaração de inexigibilidade do débito, indenização por danos morais e abstenção de cobranças, não havendo determinação de que a ré providenciasse certidão de protesto em cartório.

5.

O emitente do cheque é responsável por arcar com os custos e diligências para expedição da certidão negativa ou positiva de protesto junto ao cartório competente, a fim de requerer a exclusão do seu nome no CCF.

6.

A baixa no CCF também se opera automaticamente após o decurso de cinco anos, o que afasta a necessidade de impor à executada encargos não previstos na sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007692-07.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Wesley Benevides da Silva

Recorrido(s):

CRBS S/A (Ambev S/A)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, por entender satisfeita a obrigação.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O recorrente sustenta que a baixa dos cheques protestados e a retirada de seu nome dos cadastros restritivos não se concretizou, pois o SICREDI condicionou o procedimento à apresentação de certidão negativa de protesto do cartório competente ou ordem judicial direta ao banco, documentos que não foram providenciados pela executada. Requer a reforma para determinar a entrega integral da documentação exigida ou a expedição da ordem judicial.

Na fase de conhecimento a sentença proferida em 06/06/2024 julgou parcialmente procedente a preensão do autor, declarou inexigível o débito de R$ 1.086,40, vinculado ao contrato no 00002801 e negativado em 08/05/2020, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e determinando que se abstivesse de efetuar cobranças relativas àquele débito.

O trânsito em julgado consolidou a obrigação de retirada da restrição e adoção das medidas necessárias à plena recomposição da esfera jurídica do autor.

No cumprimento de sentença, a executada foi intimada para comprovar a baixa, mas, diante da inércia, sobreveio decisão de 18/02/2025 rejeitando embargos e mantendo multa de R$ 1.000,00 por descumprimento, com nova ordem para comprovar a efetivação da baixa no prazo de 15 dias.

O autor informou em 28/03/2025 que o Banco SICREDI, que inseriu o seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, referente aos cheques de no 000028, no valor de R$ 2.299,40, emitido em 28/04/2020 e no 000030, no valor de R$ 475,82, com vencimento 22/05/2020, exigia para proceder à baixa do CCF, não apenas carta de anuência com firma reconhecida, mas também certidão negativa de protesto expedida pelo cartório competente, com a indicação deste, ou ordem judicial expressa ao banco.

Ciente disso, o juízo, em 31/03/2025, determinou que a executada, no prazo de cinco dias, apresentasse os documentos solicitados pelo exequente, conforme imagem destacada abaixo:

Em resposta, a ré juntou apenas carta de anuência datada de 18/03/2025, com firma reconhecida, declarando nada mais haver a receber, mas sem a certidão cartorária exigida.

No entanto, como é público e notório, a Certidão Negativa ou Positiva de Protesto pode ser obtida pelo próprio Recorrente, basta este comparecer no Cartório de Protesto, efetuar o recolhimento do preparo que lhe será fornecida. E de posse da carta de anuência emitida pelo favorecido dos cheques e da Certidão Negativa de Protesto, deve o correntista comparecer na agência do Banco Sacado, recolher a tarifa que o seu nome será baixado no CCF.

O emitente do cheque sem fundo é que tem a obrigação de providenciar a certidão de protesto, não o credor que teve a infelicidade de receber os cheques que foram devolvidos pelo Banco Sacado.

Assim, a decisão que extinguiu o feito por satisfação da obrigação deve ser mantida, pois com a emissão da carta de anuência, basta o emitente dos cheques sem fundos, providenciar a Certidão Negativa de Protesto exigida pelo banco sacado, após comparecer na agência, efetuar o recolhimento da tarifa para o seu nome ser excluído do CCF.

Além disso, como é público e notório a baixa do CCF ocorre automaticamente após cinco anos, aparentemente, já transcorreram mais de cinco anos, de forma que, em tese, nesta data não deve mais contar no referido cadastro.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025